Tribunal: TJPA
Processo: 0005809-43.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VETOR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NO CASO CONCRETO. APELANTE QUE OSTENTA EXTENSA FOLHA CRIMINAL, APRESENTANDO PERSONALIDADE PROPENSA À PRÁTICA DE ILÍCITO CONFORME CERTIDÃO COMPROVANDO SEU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS.ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0005809-43.2015.8.14.0401
ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: FABRÍCIO DIAS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À

PERSONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
. VETOR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NO CASO CONCRETO. APELANTE QUE OSTENTA EXTENSA FOLHA CRIMINAL, APRESENTANDO PERSONALIDADE PROPENSA À PRÁTICA DE ILÍCITO CONFORME CERTIDÃO COMPROVANDO SEU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS.
ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relator
a
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0005809-43.2015.8.14.0401
ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: FABRÍCIO DIAS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FABRÍCIO DIAS SILVA
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, fls. 02/04, que do dia 02 de abril de 2015, por volta das 16.30, o ora apelante, em companhia de corré para quem os prazos processuais foram suspensos em razão da decretação de sua revelia, subtraiu uma TV de 42 polegadas do interior de uma residência localizada na Travessa Gurupá, Cidade Velha, nesta Cidade, pertencente à vítima Ana Maria Cardoso Pereira.

Conforme os autos, o apelante e a corré pediam comida nas residências e ao chegarem no endereço supra mencionado constataram que o imóvel estava vazio, tendo então arrombado o cadeado do portão, entrado na casa e furtado o aparelho de televisão; que policiais militares faziam ronda pelas ruas do bairro quando receberam informações de que um casal suspeito caminhava carregando um aparelho de televisão, tendo os policiais feito a abordagem e constatado que o produto era originário de furto, tendo os indiciados confessado a autoria, mas, afirmado que o referido cadeado estava aberto.

Havendo provas de materialidade e indícios de autoria de crime o representante do órgão ministerial apresentou denúncia requerendo sua procedência para processamento e condenação dos então réus pela prática do crime § 4º, I e IV, do CPB.

Às fls. 76, foi convertido o flagrante em prisão preventiva, sendo a liberdade provisória concedida às fls. 82;

Às fls. 71, foi recebida a denúncia;

Às fls. 89, suspenso o prazo prescricional em relação a ambos os corréus e, às fls. 103, mantida a suspensão somente em relação à corré;

Às fls. 126, Termo de audiência, mídia no verso;

Às fls. 132/135, Memoriais, desclassificando a conduta do réu para furto simples;

Às fls. 136/139, Alegações Finais;

Às fls. 142/144, em sentença, foi julgada procedente a denúncia, nos termos em que foram decotadas as qualificadoras em alegações finais, condenando o apelante nas penas do art. 155,
caput
, do CPB, a cumprir pena base de 01 ano e 04 meses de reclusão e 15 dias multa, tendo o magistrado reconhecido a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduziu a pena em 04 meses de reclusão e 05 dias multa, passando a pena ao final a ser de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Às fls. 152/158, em sede de Apelação, a defesa

pugnou pela reforma da sentença para que seja revista a dosimetria e a pena base reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 160/165, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer às fls. 171/173, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em razão do inconformismo do apelante com a dosimetria proferida na sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo pedido preliminar, passo à sua análise.

Deduz o apelante pretensão recursal única, consistente na reformulação da dosimetria da pena sob o argumento de que o magistrado singular incorrera em erro na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ao crime de roubo ao desvalorar a circunstância relativa à culpabilidade.

Impende nesse momento explicitar que no direito brasileiro a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um
critério trifásico
onde, primeiro, é fixada a pena base examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição,
tudo isto em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, sendo imperioso destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, não se pode esquecer que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, mas que não se trata de discricionariedade livre, e sim vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Tem-se da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante que o magistrado singular reconheceu a presença de 01 circunstância desfavorável ao apelante, qual seja, culpabilidade, utilizando-a para cominar a pena base, nesta fase, em 01 ano e 04 meses de reclusão e 15 dias multa, reduzindo a condenação, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão, em 04 meses de reclusão e 05 dias multas, passando a 01 ano de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual foi mantida na terceira fase da pena.

Ao final, foi a pena convertida em restritiva de direitos equivalente a prestação de serviço à comunidade.

Da leitura do dispositivo da sentença ora atacada denota-se que a vetorial
personalidade
foi devidamente considerada negativa, apresentando fundamentação idônea, com base nas anteriores anotações em desfavor do apelante, como se denota da certidão de antecedentes de fls. 118, v, dos autos.

Percebe-se da sentença constate dos autos, que o vetor personalidade, valorado negativamente, apresenta devida fundamentação, se atendo o magistrado ao caso concreto. Sendo certo ainda que a valoração negativa do referido vetor, quando o réu apresenta vasta folha criminal, com várias anotações em seu desfavor, como no caso dos autos, não se mostra como inválida ou incorreta, principalmente quando devidamente fundamentada, vez que a reiteração delitiva demonstra nitidamente o desvio de caráter, de modo a merecer resposta mais severa do Estado, e neste sentido é a jurisprudência, a saber:
EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU. CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Vetor personalidade valorado negativamente de forma adequada ao caso concreto, não merecendo alterações a pena-base do embargante. Pena de multa fixada de forma proporcional à pena-base, tendo em vista o critério bifásico de arbitramento. Embargos infringentes desacolhidos. Por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70068549120, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 29/04/2016). (TJ-RS - EI: 70068549120 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 29/04/2016, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2016)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. DOSIMETRIA.
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE COM BASE NA FOLHA PENAL. CABIMENTO
. 1. Correta a valoração negativa da personalidade do réu, quando apresenta vasta folha criminal, com várias condenações já transitadas em julgado, vez que a reiteração delitiva demonstra nitidamente o desvio de caráter, de modo a merecer resposta mais severa do Estado. 2. Embargos infringentes conhecidos e improvidos. (TJ-DF - EIR: 20140710092703, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2015 . Pág.: 102)
EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO QUE SOPESOU NEGATIVAMENTE O VETOR PERSONALIDADE DIANTE DO HISTÓRICO CRIMINAL DO EMBARGANTE. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70067732701, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 24/03/2016)
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE.
Na vetorial personalidade, o exame a ser procedido pelo magistrado objetiva identificar o perfil subjetivo do agente, passando por aspectos morais e psicológicos, no sentido de averiguar eventual presença de caráter voltado para práticas delitivas. Incursões no mundo do crime revelam desajuste da personalidade dos embargantes às regras do convívio em sociedade.
(...) MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em atenção ao critério dosimétrico bifásico e frisando ter-se negativado circunstâncias judiciais do artigo
59
do
CP
, desnecessária a redução da sanção pecuniária imposta em Primeira Instância, uma vez que os montantes se apresentam proporcionais às basilares. EMBARGOS INFRINGENTESDESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70066559451, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/11/2015) - omiti e grifei

Assim, em que pese o entendimento desta Relatora de que o vetor personalidade depende de laudo elaborado por profissional de área específica, como já esboçado em outros julgados, também entendo que a prática reitera de conduta delitiva, é indicativo suficiente de sua personalidade voltada ao crime e demonstra sua contumácia, o que o difere daquele que, apesar de ter praticado uma conduta delituosa, violando a lei, o fez pela primeira vez.

Em razão do exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

Vejamos então o dispositivo legal:
Furto
Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
(...)

Ressalto que a pena da apelante foi cominada no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 01 anos de reclusão e 10 dias multa, passando esta a ser de 01 e 02 meses de reclusão e 11 dias multa em virtude do que previsto no art. 71 do mesmo diploma, crime continuado, não havendo que se falar em reformulação da dosimetria da pena ou mesmo em conversão da pena em restritiva de direitos tendo em vista que tal já fora feito pelo sentenciante, senão, vejamos excerto da decisão,
verbis
:
¿Estabeleço o regime aberto para início de cumprimento da pena na Comarca de residência da sentenciada, conforme condições a serem fixadas em audiência admonitória.
Presentes as condições do art. 44 do CP, converto a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de oito horas semanais, pelo prazo da pena corporal.¿

Portanto, não há que se falar em substituição da pena tendo em vista que o magistrado singular, ao cominar a pena da ora apelante, corretamente promoveu à detração de um dia que a mesma passou presa, bem como converteu a pena corporal em restritiva de direitos, se mostrando vazias as razões do apelo.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente cumpridas, tendo sido respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora